Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1. O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da covid-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus (Sars-CoV-2), não são suficientes para justificar o inadimplemento de obrigação alimentícia indefinidamente, tampouco para afastar a decretação da prisão civil.
3. Diante da mudança do cenário nacional e das medidas de flexibilização adotadas em relação à pandemia, a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação suscitada pelos agravantes não encontra guarida no contexto fático-jurídico, sobretudo porque estão sendo adotadas medidas para viabilizar o pagamento dos valores que lhes são devidos.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.